Tribunal: TJMT
Processo: 1077195-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077195-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAYRA RODRIGUES MARQUES - CPF: 020.272.131-04 (RECORRENTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1077195-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1077195-24.2024.8.11.0001

Recorrente:
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda

Recorrida
: Tayra Rodrigues Marques

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SEGURANÇA PRIVADO. LESÃO CORPORAL EM ABORDAGEM. FRATURA NA CLAVÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO ESTÉTICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos para a responsabilização civil do hospital por danos morais e estéticos decorrentes da conduta de seu preposto; (ii) apurar a existência de prova suficiente para a condenação por dano estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta de seu preposto e o prejuízo sofrido.

4.

Ficou comprovado nos autos que a recorrida sofreu fratura na clavícula esquerda após abordagem violenta realizada por segurança do hospital, fato que, por si só, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral.

5.

A fratura resultou em afastamento das atividades laborais e gerou sofrimento físico e emocional, configurando lesão relevante que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da vítima.

6.

A abordagem ocorreu no interior de hospital, local que deve prezar pela segurança e respeito aos usuários, e foi realizada de forma violenta e vexatória, ampliando o constrangimento.

7.

Não há, contudo, elementos probatórios nos autos que comprovem a existência de deformidade visível, cicatriz ou alteração morfológica permanente que justifique a condenação por dano estético.

8.

A ausência de fotos, laudos ou relatos técnicos que atestem sequelas visíveis impede o reconhecimento do dano estético, cujo ônus probatório incumbia à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do hospital por conduta de segurança que causa lesão a terceiro é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

2.

A fratura decorrente de abordagem física violenta em ambiente hospitalar configura dano moral indenizável, ainda que ocorra durante tentativa de contenção.

3.

A condenação por dano estético exige comprovação de alteração física visível, permanente ou duradoura, não se presumindo a partir da fratura isolada.

4.

A ausência de prova do dano estético impõe a exclusão da condenação nesse ponto, mantida a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186, 927 e 932, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1035195-72.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 04.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000367-57.2024.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000204-82.2022.8.11.0031, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1077195-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1077195-24.2024.8.11.0001

Recorrente:
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda

Recorrida
: Tayra Rodrigues Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

336027888)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de
danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos e R$ 134,81 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

336027895
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam afastas as condenações relativas ao dano estético e ao dano moral.

Contrarrazões
(Id.

336027898)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo hospital requerido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1077195-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1077195-24.2024.8.11.0001

Recorrente:
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda

Recorrida
: Tayra Rodrigues Marques

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Hospital E Maternidade São Mateus Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tayra Rodrigues Marques na presente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Da narrativa inicial, a autora alega que, no dia 12/10/2024, por volta das 16h, compareceu ao hospital requerido para acompanhar sua esposa, que se encontrava em atendimento médico. Alega que foi impedida pelo segurança de adentrar à sala de observação onde sua esposa estava, tendo sido empurrada e, em seguida, contida com força nos braços, o que resultou na fratura de sua clavícula esquerda.

O recorrente, por sua vez, sustenta que, ao contrário do alegado, conforme relato da enfermeira em Id. 281757383, foi a autora quem deu causa à atuação de seu preposto. Alega que a recorrida estava tumultuando o ambiente e prejudicando a adequada prestação de serviço à paciente. Afirma que, ao ser questionada pela equipe sobre quem desejava como acompanhante, a paciente optou por permanecer com sua genitora. Assim, a autora foi convidada a se retirar, momento em que se exaltou, proferiu agressões verbais contra a equipe e ameaçou invadir o local a qualquer custo.

Diante da situação, aduz que tornou-se inviável estabelecer diálogo verbal pacífico, uma vez que a autora, demonstrando evidente descontentamento, entrou em luta corporal com o segurança (Id.

281757388).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a inexistência de prova que demonstre dano estético, argumentando que não houve comprovação de deformidade permanente ou alteração física grave na recorrida, bem como de dano moral a ser indenizado, sustentando que o ocorrido não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

A controvérsia central reside na análise da ocorrência de danos morais e estéticos decorrentes da conduta do segurança do hospital recorrente, que, ao abordar a recorrida, causou-lhe fratura na clavícula esquerda.

O dano estético configura-se quando há uma alteração morfológica permanente ou duradoura na aparência externa da pessoa, causando-lhe deformidade visível que comprometa a estética corporal e provoque sentimentos de repulsa, inferioridade ou constrangimento.

No caso em análise, embora tenha sido comprovada a fratura na clavícula esquerda da recorrida, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência de sequela estética permanente ou alteração morfológica visível decorrente da lesão sofrida.

Não foram juntados aos autos laudos médicos, registros fotográficos ou qualquer outro elemento que comprove a existência de cicatrizes aparentes, deformidades ou alterações físicas permanentes que justifiquem a condenação por danos estéticos.

A mera ocorrência de fratura óssea, por si só, não caracteriza dano estético indenizável, sendo necessária a comprovação de que tal lesão resultou em alteração permanente na aparência física da vítima, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto à existência de dano estético incumbia à parte recorrida, nos termos do artigp 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a autora.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA NA PELE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica. O autor alega ter sofrido queimaduras após sessão de depilação a laser contratada, requerendo rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, materiais e estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa é complexa a ponto de inviabilizar sua tramitação no Juizado Especial Cível; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de extinção é anulada, pois o conjunto probatório constante dos autos — boletim de ocorrência, laudo da POLITEC, contrato, comprovantes de pagamento e mensagens trocadas entre as partes — é suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando perícia complexa. 4. O exame da controvérsia revela típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação de serviços (art. 14, CDC). 5. A revelia da ré (Lei no 9.099/95, art. 20) faz presumir verdadeiros os fatos narrados pelo autor, reforçados pelas conversas via WhatsApp em que a atendente reconhece a intercorrência e orienta o uso de pomada, admitindo ocorrência anterior de situações semelhantes. 6. A falha na prestação do serviço fica configurada pela ocorrência de queimaduras e ausência de acompanhamento médico, o que extrapola mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável. 7. O dano estético é afastado por inexistirem provas de deformidade permanente ou alteração física grave. 8. O dano material é reconhecido parcialmente, limitado aos valores comprovadamente pagos pelo autor, não havendo prova de despesas adicionais com medicamentos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Pedido parcialmente procedente. (N.U 1035195-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONSUMIDORA QUE SOFRE ACIDENTE EM VIA PÚBLICA AO SER ENLAÇADA POR CABO DE FIBRA ÓTICA SOLTO – INFRAESTRUTURA PERTENCENTE ÀS RÉS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FATO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO ESTÉTICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEQUELA VISÍVEL E PERMANENTE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Configura fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cabeamento solto em via pública que ocasiona acidente a transeunte, impondo-se a responsabilização objetiva das rés prestadoras de serviços de internet que atuavam na localidade e não lograram êxito em demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou culpa de terceiro. Comprovados os danos materiais e morais suportados pela autora - escoriações, queimaduras, afastamento laboral, dor física e emocional - é devida a indenização, sendo adequado o quantum fixado na origem, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inviável a condenação por dano estético na ausência de prova inequívoca de lesão permanente, visível e estigmatizante, não bastando a mera existência de escoriações superficiais. A exclusão da condenação por dano estético configura sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual mantêm-se os ônus sucumbenciais integralmente a cargo das rés. (N.U 1000367-57.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)”.

No tocante ao dano moral, restou incontroverso nos autos que a recorrida sofreu fratura na clavícula esquerda em decorrência da abordagem realizada pelo segurança do hospital recorrente, fato que, inclusive, foi reconhecido pela própria recorrente.

A lesão sofrida pela recorrida, que resultou em afastamento de suas atividades laborais por 30 (trinta) dias, conforme atestado médico e requerimento de benefício junto ao INSS, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Registre-se, ainda, que o episódio ocorreu
no interior do hospital
, ambiente que deveria assegurar acolhimento, segurança e respeito aos usuários, tendo a recorrida sido submetida à abordagem violenta
na presença de terceiros
, circunstância que potencializou o constrangimento, a humilhação e o abalo psicológico suportados, agravando a ofensa à sua dignidade.

O hospital, como prestador de serviços, responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 932, III, do Código Civil.

No caso em tela, a conduta do segurança, que resultou em lesão corporal à recorrida, caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA . CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral em decorrência de agressões físicas e verbais perpetradas contra a autora. A apelante alega legítima defesa e pleiteia a improcedência da demanda ou a redução do valor indenizatório . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta da ré caracteriza legítima defesa; (ii) apurar a existência de ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação moral. III. Razões de decidir Não ficou comprovada a legítima defesa, pois a ré não produziu prova suficiente para demonstrar agressão injusta que justificasse sua conduta . As lesões físicas e verbais sofridas pela autora, atestadas por laudo pericial e testemunhas, evidenciam dano moral pela ofensa à integridade física e à dignidade. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A legítima defesa não se presume, devendo ser comprovada mediante elementos objetivos nos autos . O reconhecimento de dano moral decorre de agressões físicas e verbais que atingem a dignidade da vítima, sendo o valor da indenização fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 935; CPC, art. 373, II; CF/1988, art . 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 321.914/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23.04.2013; TJRS, RAC no 70034070003, Rel . Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06 .2010. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002048220228110031, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação por danos estéticos, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026